Tribunal: TJSP
Processo: 0001583-71.2015.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000115540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.o 0001583-71.2015.8.26.0397, da Comarca de
Nuporanga, em que é apelante ARTUR GAMBI MOREIRA ME, é
apelado CLARO S/A,
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS
PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0001583-71.2015.8.26.0397
2
Apelação n.o 0001583-71.2015.8.26.0397
Comarca: Nuporanga
Apelante: Artur Gambi Moreira ME
Apelada: Claro S/A
Juiz sentenciante: Iuri Sverzut Bellesini
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.

FIXAÇÃO
EM
PATAMAR
REDUZIDO.
MAJORAÇÃO
DEVIDA.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO
ATO ILÍCITO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO
PROVIDO.
VOTO N.o 25.316

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 199/202, publicada em
22.11.2018, que julgou procedente a pretensão inicial para
declarar a inexigibilidade do débito apontado em petição
inicial e condenar a ré a pagar R$ 5.000,00, corrigidos
monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da r.
sentença. Em razão da sucumbência, a ré arcará com as
custas e despesas processuais, bem como com o pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0001583-71.2015.8.26.0397
3
A
autora
sustenta
a
majoração
da
indenização por danos morais e a fixação de juros de mora
desde o evento danoso. Para tais finalidades, pede
provimento ao recurso.

Recurso
tempestivo,
dispensado
de
preparo e com resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por
danos morais decorrentes de negativação indevida do nome do
autor em face da ré.
Pois
bem.
Restringem-se
as
razões
recursais à majoração da indenização e ao termo inicial dos
juros de mora.
Quanto ao valor do ressarcimento, não
estabelece a lei parâmetros para o julgador. "Na fixação da
indenização
por
danos
morais,
recomendável
que
o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível sócio econômico dos autores, e,
ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso." (STJ 4.a Turma, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.o 214.381-MG, DJU de
29.11.1999)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0001583-71.2015.8.26.0397
4
Dentro desses parâmetros, atendendo aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo
que a fixação ficou abaixo do normalmente estabelecido para
situações semelhantes, devendo ser majorado para o patamar
de R$ 10.450,00, equivalente a dez salários mínimos
atualmente vigentes, a fim de reparar os danos experimentados pelo autor, sem caracterizar seu
enriquecimento sem causa, atualizados monetariamente desde
o acórdão.
No
tocante
aos
juros
de
mora
a
incidência se dará desde a data negativação, por se tratar
de responsabilidade extracontratual (súmula n.o 54 do STJ).
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator